Tribunal: TJBA
Processo: 8021527-68.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021527-68.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRO AMORIM SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Advogado(s)
:
NATHALIA KOWALSKI FONTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE APÓS VENDA DOS BENS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PELO CREDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão de cobrança de saldo devedor remanescente decorrente de contrato de alienação fiduciária sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de busca e apreensão do bem, momento em que se consolida a liquidez do crédito e surge para o credor a possibilidade de exercício da pretensão de cobrança, em observância ao princípio da
actio nata
.

3. O ajuizamento de ação revisional pelo devedor não suspende nem interrompe o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança pelo credor, pois a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora, consoante a Súmula 380 do STJ.

4. No caso concreto, o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão ocorreu em 25/10/2016, enquanto a ação monitória foi ajuizada apenas em 10/12/2024, evidenciando o transcurso de prazo superior ao quinquênio legal, configurando-se a prescrição da pretensão de cobrança.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8021527-68.2024.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista – BA, em que figura como Apelantes
SANDRO AMORIM SANTOS

e

ADRIANA SILVA SANTOS
e como Apelado
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).